Tribunal: CARF
Processo: 10935.720822/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720822/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.377 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E
LANÇADOS COMO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. MEIOS DE
PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar as declarações emitidas pelas
fontes pagadoras ou demonstrar a incorreção dos valores lançados na
declaração de ajuste anual.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA
CARF No 33. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720822/2013-46
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720822/2013-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/47):
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de
Lançamento (fls. 16 a 20), relativa ao Exercício 2011, exigindo R$ 6.627,71 de
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 4.970,78 de multa de ofício
(passível de redução) e R$ 996,80 de juros de mora (calculados até 31/10/2012),
tendo em vista a constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no montante de R$ 32.223,48, conforme discriminado abaixo:

Cientificado(a) da notificação, o(a) contribuinte apresentou SRL (fl. 38), que foi
indeferida sob o seguinte argumento (fl. 22): “Contribuinte omitiu rendimentos
recebidos de diversas pessoas jurídicas.” [original em caixa alta]
Inconformado(a), o(a) contribuinte protocolou a impugnação de fls. 02 a 05,
reafirmando e complementando as alegações da SRL, nos termos a seguir:
- “Ao analisar as informações prestadas na DIRPF exercício 2011, ano-
calendário 2010 está evidenciado o equívoco de informações pela renda recebida
de pessoas físicas prestadas pelo declarante.”
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720822/2013-46

- “A renda efetiva do contribuinte se dá por pessoas jurídicas até a competência
de setembro de 2010 e a partir da competência de outubro de 2010 o rendimento
se dá por pessoas físicas, enquanto eu cumpria afastamento disciplinar perante o
Conselho Regional de Contabilidade, com cópia do oficio em anexo, tanto que as
fontes pagadoras informaram a DIRF 2011 corretamente, pelo trabalho prestado
de contador com a atividade de profissional autônomo.”
- “Não há omissão de rendimentos, mas sim equívoco na prestação de
informações, pois o total de rendimentos recebidos no ano calendário 2010, de
R$ 41.100,00 (quarenta e um mil e cem reais) é a totalização de rendimentos não
declarados, equivocadamente sendo:” R$ 32.223,48 recebidos de pessoas
jurídicas e R$ 8.876,52 recebidos de pessoas físicas, conforme detalhamento, por
empresas e por pessoas, na peça de defesa (fls. 02 a 05);
- “Analisando-se meus rendimentos supra mencionados no item IX (do direito),
onde relacionadas estão as receitas totais de meu rendimento auferido
mensalmente, considerando o período que obrigatoriamente estive privado de
exercer minha atividade profissional por cumprimento de suspensão disciplinar,
onde passei a perceber rendimentos de pessoa física, meu irmão, evidencie-se a
veracidade das informações aqui prestadas, friso que em nenhum momento tive a
intenção de omissão de receita e somente ocorreu erro de preenchimento dos
rendimentos da Declaração Ajuste Anual exercício 2011, ano calendário 2010.”
- “À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, determinando o cancelamento da notificação de
lançamento 2011/590861541727502 por não haverem somente recebimentos de
pessoa física, pois também aferiu de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e
que seja liberada a declaração de imposto de renda no sistema malha fina para a
retificação adequada do lançamento, excluindo-se os rendimentos informados
equivocadamente de pessoas físicas e lançado tão somente os rendimentos
auferidos de pessoas jurídicas.”
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 28/04/2015 (fls. 50), o contribuinte, em 19/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/53), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando,
em apertada síntese, que apenas cometeu erro na impostação dos rendimentos na declaração de
ajuste, ao declarar os valores pagos por pessoas jurídicas como recebidos de pessoas físicas,
inexistindo assim a omissão apurada, sendo certo que em nenhum momento houve indicação do
procedimento de indicação de malha fina, onde lhe deveria ter sido oportunizado a possibilidade
de retificação da declaração. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720822/2013-46

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 32.223,48, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, porquanto, segundo alega, foram
declarados como recebidos de pessoas físicas na DAA/2011.
De início, vale registrar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 46/47):
No mais, voltando-se a atenção para a análise da peça impugnatória, tem-se que o
contribuinte, basicamente, alega equívoco, por parte dele, no preenchimento da
DIRPF revisada, em especial, ter declarado os rendimentos de pessoas jurídicas,
tidos por omitidos na notificação, no campo destinado aos rendimentos recebidos
de pessoas físicas.
Além do alegado equívoco ser de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco,
não trouxe o interessado aos autos quaisquer documentos no intuito de comprovar
seus argumentos. Por oportuno, vale frisar que, nos termos dos arts. 15 e 16, inc. III, e
§§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no
8.748/93 e pelo art. 67 da Lei no 9.532/97, compete ao sujeito passivo instruir a
impugnação com os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
documentais que possuir. Ademais, há ainda discrepância entre os valores discriminados
mensalmente na defesa daqueles declarados em DIRPF, pelo contribuinte, como
recebimento de pessoas físicas, e também dos informados em DIRF, pelas fontes
pagadoras, consoante tabela a seguir:

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720822/2013-46

Os pontos aqui levantados, por si sós, enfraquecem a argumentação passiva de ter
havido erro de preenchimento na declaração, informando rendimentos de pessoa
física quando o correto seria de pessoa jurídica. Ademais, repise-se a ausência de
elementos suficientes a corroborar a tese de defesa.
Em assim sendo, mantém-se a omissão conforme apurada na notificação.
Cumpre esclarecer, ainda, que a retificação da declaração deve ser espontânea, ou
seja, antes de iniciada a ação fiscal. Esse entendimento encontra-se disposto no art.
832, caput, do RIR/99, o qual estabelece que “A autoridade administrativa poderá
autorizar a retificação da declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela
contido, desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de
iniciado o processo de lançamento de ofício.” [negritos não originais].
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/47) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 17/20), não há como prosperar a pretensão recursal.
Com bem fundamentado na decisão recorrida, o contribuinte não logrou em
demonstrar que os rendimentos recebidos, de fato, estariam inseridos nos rendimentos recebidos
de pessoas físicas, uma vez que os valores mensais constantes da DAA/2011 (fls. 9/14), não
coincidem e divergem dos valores informados em DIRF pelas fontes pagadoras, o que, por
si só, afasta a alegação de erro na impostação dos valores na DAA e reforça a omissão de
rendimentos como apurado. Alia-se o fato de que não houve insurgência em relação às DIRF
apresentadas ou mesmo quanto aos valores recebidos, mas apenas e tão somente a alegação de
erro na impostação dos valores declarados, o que reforça a ocorrência da omissão constatada.
Portanto, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem demonstrar, como lhe
competia, a alegada inocorrência da omissão de rendimentos, sendo certo que as DIRF
apresentas não deixam dúvida acerca da ocorrência do recebimento dos valores tidos por
omitidos, os quais não foram levados à tributação no ajuste anual – me convenço do acerto da
decisão recorrida.
Não obstante, ainda que assim não fosse e reforçando o acerto da decisão
recorrida, cabe salientar que eventual apreciação do pedido de revisão dos rendimentos
declarados, como requer – levando-se em conta que não restou demonstrado haver ocorrido
declaração equivocada dos valores como recebidos de PF por documentação hábil e consistente –
importaria na retificação da DAA, medida obstada pelo início de procedimento fiscal, ao teor do
art. 7o, I e § 1o, do PAF e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, lastreado nas informações emitidas pelas fonte pagadoras e à minga de
comprovação do suposto erro alegado, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2010 dos
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, supostamente declarados como recebidos de pessoas
físicas – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720822/2013-46

Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original